Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701104-17.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO APELADO: HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO, SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, HAROLDO EUSTAQUIO ALONSO RIBEIRO e IDALICE BARBOSA DE OLIVEIRA contra sentença prolatada em ação de conhecimento (ID 28100026), ajuizada pela terceira recorrente, na qual o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, por meio do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus – primeiro e segundo apelantes – a, solidariamente, arcarem com valores fixados a título de indenização por danos materiais (R$ 5.580,00), morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00). Além disso, a sentença deferiu o benefício da gratuidade judiciária ao demandado HAROLDO e condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade do pagamento para aquele (CPC, art. 98, §3o). A autora IDALICE, em suas razões recursais (ID 28100049), impugna a gratuidade de justiça conferida ao réu HAROLDO, asseverando que este não guarneceu os autos com provas satisfatórias de sua hipossuficiência econômico-financeira. Sustenta “que não houve qualquer demonstração documental da condição econômica desfavorável desta parte”, aliado ao fato de que a apelante impugnou, desde o início, a concessão do benefício ao mencionado réu, que, além de ser um médico-cirurgião bem-sucedido, também exerce função de direção no Hospital São Camilo. Desse modo, requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça conferido ao demandado. O apelado HAROLDO apresentou as contrarrazões de ID 28100061, nas quais descreve sua situação financeira e comenta sobre o decréscimo de renda que sofreu, pois reduziu sua atividade laborativa, tanto por causa da pandemia de COVID-19, quanto em razão de um câncer a que foi acometido. Argumenta que basta o requerimento da gratuidade judiciária para a concessão do benefício, ao qual alega fazer jus inequivocamente, e colaciona documentos. A parte autora manifestou-se sobre a documentação apresentada pelo réu HAROLDO e reiterou a pretensão de revogação do benefício da gratuidade judiciária a este concedida (ID 28886480). É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que, a fim de sustentar o pedido de gratuidade de justiça, de início, na contestação, o réu HAROLDO cingiu-se a alegar não ter “condições de arcar com as custas deste processo, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família” (ID 28099807 – fl. 2), aduzindo ser bastante a mera declaração da insuficiência de recursos, para a concessão do benefício pleiteado. Conforme relatado, ao contra-arrazoar as razões do apelo apresentadas pela parte autora, o recorrido justificou que, como consequência da pandemia de COVID-19 e dos efeitos do tratamento de um câncer descoberto em meados de 2020, teve redução de trabalho e, consequentemente, da sua renda. Afirma que deixou de exercer as funções de diretor no hospital em que laborava e que o valor do benefício previdenciário que aufere (R$ 1.720,00), sobre o qual ainda é descontado empréstimo consignado, sequer é o bastante para arcar com a parcela do tributo incidente mensalmente sobre tal renda. Explica que não possuía reservas financeiras e que “conta com a ajuda de sua filha com as despesas da casa, pois os atendimentos que têm feito são poucos e devido ao câncer já não consegue trabalhar como antes, principalmente por se tratar de um idoso de 70 anos”. Descreve gastos médios de R$ 15.013,00 (até março de 2021); R$ 15.363,00 (em junho de 2021); e de R$ 11.378,00 (em julho de 2021). Por fim, apresentou cópia de extratos bancários, declaração de imposto de renda, contrato de locação residencial, comprovante de pagamentos de despesas, além de exames médicos. Pois bem. Cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, para a concessão do benefício em exame, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido é o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consoante se aduz dos seguintes arestos: (...) 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário." (AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/10/2017). Nesse sentido: AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015. (...) (AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021) (...) A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apesar da argumentação desenvolvida pelo demandado HAROLDO e da documentação que instrui as contrarrazões por ele apresentadas, verifica-se que não há comprovação indubitável de qual é a renda mensal efetiva da parte ré. As despesas domésticas mencionadas somam quantia substanciosa – no valor médio mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais) – e é incompatível com a única renda declarada, oriunda de benefício previdenciário de pouco mais de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), ainda que se considere o auxílio de familiares – o que não foi comprovado nos autos, frise-se. As movimentações bancárias do Banco Bradesco (IDs 28100062 e 28100063) pouco esclarecem as informações constantes nas contrarrazões. Nos mencionados extratos, é possível constatar o crédito mensal com histórico “INSS”, no valor indicado (R$ 1.720,05, em 2020, e R$ 1.813,79, em 2021) e diversas outras operações, como de transferências, que não corroboram o argumentado na peça defensiva. A pessoa jurídica titular da conta bancária indicada no ID 28100065 (PRE MED – P S MEDICOS LTDA – ME) é estranha ao feito e o conteúdo descrito nos extratos, ao que parece, também não guardam relação com o contra-arrazoado. Não bastasse, as cópias dos contratos de aluguel (IDs 28100068 e 28100069) e comprovantes de pagamentos, ao que parece, de condomínio residencial (IDs 28100070- 28100075), de água, de tributos e feitos a terceiros, dado o contexto acima indicado de incompatibilidade de despesas com a renda declarada, igualmente não acarretam à concessão do benefício da gratuidade judiciária. Cediço que o mero fato de o demandado, médico-cirurgião, ter reduzido suas atividades laborais não tem o condão de qualificar e substanciar a alegada hipossuficiência, porquanto se mostra incompatível a renda mensal aduzida pelo réu com os valores das despesas mensais asseveradas. Nesse sentido, sem que haja documentação comprobatória e fidedigna de sua alegada hipossuficiência, não se mostra possível a manutenção do benefício concedido. Deve-se ressaltar que, apesar de aduzido que o réu, médico-cirurgião, teve reduzida sua força de trabalho, e não impossibilitada completamente, não há sequer menção de quanto o demandado aufere pelo desempenho da medicina, ainda que eventualmente, cujo valor, com base nas regras da experiência, pode alcançar patamar suficiente a garantir sua própria subsistência e de sua família. Reitere-se, ainda, que as despesas elencadas pelo próprio réu denotam padrão de consumo e de gastos os quais revelam que o demandado desfruta de padrão de vida em descompasso com o estado de hipossuficiência que alega ostentar e que é bastante superior ao da média nacional, o que torna ainda mais frágil a alegada condição de pobreza para a concessão da benesse. A propósito, esta é a posição jurisprudencial desta 6a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, a recorrente não fez prova alguma da sua condição financeira, sendo certo que os elementos dos autos denotam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado agravo interno. (Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Possuindo a agravante renda elevada, o comprometimento financeiro com o alto padrão de vida não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1344288, 07038147520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há nos autos demonstração das alegações ventiladas pela parte ré no sentido de que não está em condições de pagar as custas e demais despesas derivadas do processo, sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família – sobretudo considerando que os valores das desta Corte estão entre as menores do país. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA/APELANTE E REVOGO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU HAROLDO, NO JUÍZO DE ORIGEM, E DETERMINO QUE ESTE PROCEDA AO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DE SEU RECURSO POR DESERÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 101, § 2o, DO CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame das matérias suscitadas nos apelos interpostos, incluindo o do réu HAROLDO, caso efetue o recolhimento do preparo. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator